Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO PREFERENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792, IV, do CPC, deve haver alienação ou oneração do bem no curso da demanda judicial movida em desfavor do alienante, exigindo-se, sobretudo, que o ato de disposição seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.
2. A fraude à execução não pode ser presumida, devendo ser provada cabalmente nos autos. Noutro giro, a boa-fé do adquirente é presumida, recaindo sobre o exequente, portanto, o ônus de provar a má-fé do embargante, nos termos do art. 373 do CPC.
3. Para fins de verificação de fraude à execução, deve ser analisada a situação do devedor ao tempo da alienação, sendo irrelevante a situação do patrimônio atual da executada. Assim, em sendo constatada que a alienação do bem objeto destes autos ocorreu após o trânsito em julgado da ação de conhecimento capaz de deixar a devedora insolvente e, havendo ciência do adquirente/embargante sobre a ação judicial movida em desfavor da executada, restam caracterizadas a sua má-fé e a fraude a execução.
4. Recurso desprovido.